Tribunal: STF
Processo: ARE 969758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA DEVEDORA DE ICMS. INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.711, DE 2011. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 4.854/RS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo e. Min. Marco Aurélio, então Relator, mediante a qual provido o agravo e, desde logo, o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, conceder a ordem. Eis a ementa do julgado agravado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – SISTEMA INDIVIDUAL DE CONTROLE E PAGAMENTO – SANÇÃO POLÍTICA – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (e-doc. 13).  



    2. Relata o Estado do Rio Grande do Sul tratar-se, na origem, “de mandado de segurança impetrado por Águas Minerais Sarandi Ltda. em face do Subsecretário da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul contra ameaça de sua inclusão em regime especial de fiscalização e aplicação das penalidades legais (...), em decorrência do enquadramento de sua matriz e de sua filial no regime de devedores contumazes do Estado, conforme previsto na Lei Estadual 13.711/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual 48.494/2011”. 



    2.1. Insurge-se contra a inconstitucionalidade afirmada na decisão agravada, ao argumento de que, “em relação ao Rio Grande do Sul, enquanto se aguarda o julgamento da ADI 4854, os entendimentos recentes desse Pretório Excelso vão no sentido de que a análise da inclusão em regime especial de fiscalização e aplicação das penalidades legais decorrentes (...) atrai o óbice dos Verbetes 279 e 280 da Súmula do STF, na medida em que seria necessário adentrar na análise do conjunto fático-probatório e da legislação local para aferir se o regime especial de fiscalização se enquadra como sanção política ou não”. Acrescenta que, “tendo sido rejeitada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJRS, a decisão ali proferida deveria ser observada”. 



    3. A agravada, em contrarrazões, manifesta-se desprovimento do agravo regimental (e-doc. 19)



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Reconsidero a decisão proferida por meu antecessor, em que reformado o acórdão recorrido e concedida a ordem pleiteada na origem.



    5. Não obstante admitir-se, na linha da jurisprudência desta Corte, o julgamento imediato de recurso fundado em norma impugnada pela via do controle concentrado, antes de eventual provimento do recurso extraordinário é recomendável o sobrestamento do presente feito, na origem, até julgamento definitivo da questão, para evitar decisões contraditórias.



    6. De fato, pende de decisão, nesta Suprema Corte, a ADI nº 4.854/DF, na qual questionados os arts. 2º e 3º da Lei estadual nº 13.711, de 06/04/ 2011, e os arts. 1º a 4º do Decreto estadual nº 48.494, de 31 de outubro de 2011, ambos do Estado do Rio Grande do Sul.



    7. Nesses moldes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela devolução do processo ao Tribunal a quo para que aguarde a definição da controvérsia e, ainda, aplique o entendimento exarado por esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; no RE nº 1.446.878/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e no RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    8. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.854/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator